Tribunal: CARF
Processo: 19515.722874/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722874/2012-91
ACÓRDÃO
1001-003.969 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLATINUM TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
NULIDADE INOCORRENTE. LEGALIDADE DA MULTA E DOS JUROS
APLICADOS.
Não se configura nulidade do lançamento fiscal quando este é
regularmente formalizado, com descrição clara dos fatos e assegurada a
ampla defesa ao sujeito passivo.
As alegações de inconstitucionalidade das multas e dos juros de mora, bem
como discussões sobre a forma de cálculo da Selic, não podem ser
apreciadas no contencioso administrativo, por se tratar de matéria fora da
competência da autoridade julgadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.969 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722874/2012-91
2

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho, o conselheiro(a) Jose Anchieta
de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PLATINUM TRADING S/A, CNPJ no
04.870.288/0001-06, em face do Acórdão no 11-62.356, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra os lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL referentes ao ano-calendário de
2009.
Consta dos autos que o crédito tributário foi constituído por meio dos autos de
infração de fls. 66/74 e 168/176, com fundamento nos seguintes aspectos:
- Insuficiência de recolhimento ou de declaração apurada mediante confronto dos
dados escriturados com aqueles constantes das DCTFs;
- Falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo estimada,
resultando também na exigência de multas isoladas.
Em sede de impugnação, a contribuinte alegou:
- Nulidade dos lançamentos, por cerceamento do direito de defesa, em razão da
suposta ausência de descrição clara e precisa das infrações;
- Inconstitucionalidade da multa aplicada, por seu caráter confiscatório;
- Abusividade dos juros de mora, com alegação de capitalização composta;
- Requereu perícia para verificar a correção dos cálculos e comprovar a origem
dos créditos.
A DRJ/REC, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, e, no mérito, julgou
improcedente a impugnação, fundamentando que:
- Não houve cerceamento de defesa, tendo a contribuinte sido regularmente
cientificada do lançamento e exercido seu direito de contraditório;
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.969 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722874/2012-91
3
- Os lançamentos foram devidamente motivados, com base em documentação
contábil e nas DCTFs;
- A impugnação não contestou expressamente a falta de recolhimento dos
tributos principais (IRPJ e CSLL), o que tornou a matéria incontroversa nos termos
do art. 58 do Decreto no 7.574/2011;
- Os pedidos de reconhecimento de inconstitucionalidade da multa e dos juros
não podem ser acolhidos na esfera administrativa, diante da vinculação do
julgador à legalidade estrita (art. 142 do CTN);
- O pedido de perícia foi considerado não formulado, nos termos do art. 16, §1o,
do Decreto no 70.235/1972, por ausência de quesitos e de nomeação de perito,
além de não haver necessidade da medida ante a suficiência das provas nos autos.
Contra essa decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando as
alegações anteriormente expostas na impugnação, especialmente quanto à nulidade do
lançamento, à alegada inconstitucionalidade das penalidades e à abusividade dos encargos
moratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da nulidade e do mérito
Sustenta a Recorrente a nulidade da decisão de primeira instância, pois não
enfrentou todos os argumentos deduzidos pelo Contribuinte capazes de infirmar a decisão
recorrida.
Assevera a Recorrente que, em sua defesa, trouxe o argumento de que as
penalidades de multa aplicadas possuem caráter confiscatório, violando, portanto, a vedação
contida no art. 150, inciso IV, da Constituição.
Assim, argumenta a Recorrente que a autoridade julgadora limitou-se a afirmar que
a aplicação da multa de ofício e da multa isolada nos patamares ora impugnados decorreria do
mero dever de cumprimento vinculado ao texto legal, por parte da Administração Tributária, assim
como a produção de prova pericial não seria necessária para a formação da convicção do julgador,
em virtude da suficiência dos elementos probatórios já integrantes aos autos.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.969 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722874/2012-91
4
Nesse contexto, a Recorrente assevera que a decisão de primeira instância não
dispõe sobre a inconstitucionalidade do caráter confiscatório das multas impugnadas, razão pela
qual haveria vício na fundamentação da decisão e estaria maculado o princípio do contraditório
substancial e da motivação.
Por oportuno, convém citar os termos da decisão recorrida, ao apreciar a aplicação
da multa e dos juros:
Da Multa e dos Juros de Mora
12. A exigência da multa de ofício no percentual de 75%, da multa isolada no
percentual de 50% e a cobrança dos juros de mora calculados pela taxa Selic têm
amparo nos dispositivos legais consignados nos autos de infração e no Termo de
Verificação Fiscal.
13. O teor da peça de defesa deixa claro que a intenção da impugnante não é
outra senão arguir ilegalidades e inconstitucionalidades das normas em que se
amparam as exigências das multas e dos juros.
14. Como é cediço, não compete à autoridade administrativa o exame de tais
arguições, cumprindo-lhe observar a norma nos termos em que editada, em
conformidade com o que estatui o art. 142 do CTN. Nessa quadra, nem mesmo a
mais respeitável doutrina pode ser oposta ao texto legal, competindo ao julgador
administrativo a aplicação do direito tributário positivo.
15. A Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina o funcionamento
das Delegacias de Julgamento, prevê, em seu art. 7o, que: Art. 7o São deveres do
julgador: (...) V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de
1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
16. Especificamente em relação à Selic, tem-se a Súmula CARF no 4: Súmula
CARFno 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Nota-se que a decisão a quo foi fundamentada na legalidade, considerando que
esse Conselho tem competência limitada ao controle de legalidade dos atos administrativos, não
podendo adentrar à seara da apreciação de alegações acerca de inconstitucionalidades, consoante
entendimento sedimentado pela Súmula CARF n.o 2, que assim preceitua:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como cediço, a autoridade administrativa encontra-se adstrita à estrita legalidade,
sendo-lhe vedado o controle de constitucionalidade de normas tributárias. Desse modo, as
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.969 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722874/2012-91
5
alegações de inconstitucionalidade das multas e da taxa Selic é matéria que ultrapassa os limites
do julgamento administrativo.
Convém esclarecer, desse modo, que a situação dos autos não se subsume às
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72, que assim preceitua:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Diante desse contexto, não se vislumbra a existência de nulidade da decisão
recorrida, pois o Colegiado enfrentou o tema dentro dos limites da sua competência.
Ademais, com relação ao mérito, considerando a reiteração das alegações de
inconstitucionalidade das penalidades aplicadas, pelo teor da súmula anteriormente mencionada,
razão não assiste à Recorrente, em seus fundamentos, motivo pelo qual nego provimento ao
recurso e mantenho a decisão recorrida integralmente, nos termos transcritos alhures.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 244
DF CARF MF
Original